Tribunal: TJDFT
Processo: 0704444-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Viola o Princípio da Dialeticidade recursal o Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente os pontos da decisão monocrática.
2. Recurso não conhecido.